Tribunal: TJSP
Processo: 1005239-16.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2021.0000017487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005239-16.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
FOSFERCAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o dr. Francisco Bariani Guimarães OAB/SP 405031.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER
DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1005239-16.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente
APELANTE: FOSFERCAL ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
APELADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
INTERESSADO: COORDENADOR FISCAL E TRIBUTARIO DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 17988
APELAÇÃO –MANDADO DE SEGURANÇA – Multas
(limpeza de lote e construção irregular) – Ilegitimidade do
adquirente – Arrematação em hasta pública – Aquisição
original do imóvel livre e desembaraçado de quaisquer
ônus, anteriores à arrematação –Fato gerador anterior à
arrematação
–
Sentença
reformada
–
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que,
em mandado de segurança, julgou improcedente o feito, denegando segurança, eis
que a arrematação ocorreu em 09.10.2017 e as multas foram aplicadas em
06.06.2018, restando à impetrante apenas a ação de regresso. Custas pela impetrante,
sendo indevida verba honorária (art. 25, Lei 12.016/09).
Em síntese, sustenta a apelante que: (i) arrematou, nos
autos do feito n.o 0001609-30.1999.403.6112, o imóvel descrito às fls. 150 e, após
expedido o auto de arrematação e a respectiva carta (09/10/2017), somente
conseguiu ser imitida na posse em 13 de setembro de 2018, ou seja, após decorridos
11 (onze) meses da arrematação; (ii) nesse interregno o Município lavrou em
desfavor do imóvel 02 (dois) Autos de Infração, sendo um por construção irregular,
no importe de R$ 533,93 (quinhentos e trinta e três reais e noventa e três centavos) e
outro por falta de limpeza do respectivo lote, no importe de R$ 56.299,40 (cinquenta
e seis mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos); (iii) ao ser imitida
na posse, protocolizou junto à Coordenação Tributária Municipal, pedido de
desmembramento dos débitos tributários do imóvel, para que se subrogassem no
valor da arrematação, e apenas e tão somente os débitos cujo fato gerador sejam
posteriores à data em que a Recorrente passou a deter todos os poderes inerentes à
propriedade, fossem de sua responsabilidade; (iv) a interpretação dada pelo juízo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
quo, não se alinha, com a lógica tributária, violando o princípio da legalidade
tributária, trazendo à quem não pode ser qualificado como sujeito passivo da
obrigação tributária, o ônus da exação, afetando, patrimônio, de forma não
autorizada pela Constituição Federal; (v) o art. 130 do CTN não se estende as
multas; (vi) não era proprietária do imóvel na época da notificação (23/08/2017),
pois a arrematação foi posterior (06.09.2017), bem como até o momento da imissão
na posse, não consolidou em seu favor todos os poderes inerentes à propriedade, em
especial a posse, absolutamente necessária para possibilitar a limpeza correta do
imóvel. Requer o provimento a fim de que seja reformada a r. sentença e
determinado o desmembramento dos débitos inscritos no Cadastro Imobiliário de n.
29.2.4.55.02.00700.001, referente às Multas decorrentes de sanção pelo não
exercício da função social do bem imóvel, sendo elas a multa por falta de limpeza do
lote (R$ 56.299,40) e a multa por construção irregular (R$ 533,93).
Recurso tempestivo e bem processado (fls. 161)
Contrarrazões às fls. 166/171, aduzindo o Município
em síntese, que os débitos lançados no cadastro imobiliário da apelante são
posteriores a data da arrematação que se deu 09/10/2017. As multas lançadas são
posteriores a arrematação, e, portanto de sua responsabilidade.
É o relatório.
A irresignação do impetrante merece guarida.
Infere – se dos autos que o impetrante Fosfercal
Administração de Bens e Imóveis arrematou em 09/10/2017 o imóvel narrado na
inicial (fls. 30/36). Consta ainda que a imissão na posse se deu em 13/09/2018 (fls.
36).
As multas impugnadas são: (i) multa por falta de
limpeza do lote (R$ 56.299,40); (ii) a multa por construção irregular (R$ 533,93).
Às fls. 37, vê-se que ambas as multas constam do
cadastro do contribuinte Prolurb R de Lubrificantes LTDA, constando o ano de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
2018.
Oportuno
destacar
o
documento
trazido
pelo
impetrante
(http://presidenteprudente.sp.gov.br/site/Documento.do?cod=40192 1) no qual se
vislumbra o quanto segue:
Bruno Bastos Munhoz, Coordenador de Fiscalização
Urbanística do Município de Presidente Prudente,
Estado de São Paulo, com base na Lei Complementar
n.o 72/99, de 30 de agosto de 1999, que dispõe sobre a
limpeza nos imóveis, o fechamento de terrenos não
edificados, a construção de passeios e a remoção de
entulhos,
faz
saber
aos
interessados
abaixo
nomeados, que ficam "NOTIFICADOS", para
tomarem ciência da imposição de multa realizada,
pois notificados para executar limpeza de terreno -
art. 2o, deixaram de executar, não observando o
prazo estipulado por lei, de conformidade com os
Autos de Infração e Imposição de Multa "AIIM", a
seguir transcritos:
PROLUB R DE LUBRIFICANTES LTDA
RUA ORLANDO CARLOS DA SILVA, 770 -
CHÁCARAS AZALÉIA I
Ref. Cadastral: 29.2.4.5502.700.1
Auto N.o: 4.089/2.017
Valor da Multa: 15.816,66 UFM
Dt. Notif.: 23/08/2017
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados
acima relacionados, ou de seus representantes legais e
estes não aleguem ignorância, se fez expedir o
presente edital que será afixado e publicado na forma
da lei.
Dado e passado nesta cidade de Presidente
Prudente,SP, aos 14 de novembro de 2.017.
O Gabinete da Secretaria Municipal de Planejamento,
Desenvolvimento Urbano e Habitação, promoveu a
digitação e conferência.
1 Acesso em 15/09/2020 às 15:30 Hrs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Ou seja, a notificação para que fosse realizada a
limpeza do terreno se deu em 23/08/2017, anteriormente à arrematação ocorrida em
09.10.2017, sendo o edital de imposição de multa publicado em 14/11/2017. Desta
feita, os débitos referem-se a fatos geradores ocorridos anteriormente à arrematação.
A sub-rogação do crédito tributário deve ser realizada
sobre o preço pago, quando adquirido o imóvel em hasta pública. Em outras
palavras, o crédito fiscal perquirido pelo Fisco deve ser abatido do pagamento,
quando do leilão, por isso que, finda a arrematação, não se pode imputar ao
adquirente qualquer encargo ou responsabilidade tributária.
In casu, em havendo débitos pendentes sobre o imóvel
arrematado, persiste a obrigação do executado originário perante o Fisco e, assim,
impossível a transferência do encargo tributário para o arrematante ante a
inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários específicos, ou
com o sujeito tributário.
Outrossim, a arrematação em hasta pública tem o
efeito de expurgar qualquer ônus obrigacional sobre o imóvel para o arrematante,
transferindo-o livremente de qualquer encargo ou responsabilidade tributária;
extingue o ônus do imóvel arrematado, que passa o arrematante a ser livre e
desembaraçado de tributo ou responsabilidade, sendo, portanto, considerada
aquisição originária, de modo que os débitos tributários anteriores à arrematação
sub-rogam-se no preço da hasta.
Neste sentido, é assente na doutrina que:
O parágrafo único do art. 130 faz uma única ressalva,
e que se refere aos imóveis adquiridos em hasta pública. Nesses casos, o adquirente
não responde pelos tributos pendentes relativos ao imóvel. A sub-rogação, nessa
hipótese, não ocorre na pessoa do adquirente, mas sim no preço pelo qual este
haja adquirido o imóvel. Em caso de falta de pagamento de impostos vencidos, cujo
fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel, ou de taxas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
por serviços a ele relativos, ou ainda contribuições de melhoria, aquele que houver
adquirido o imóvel em hasta pública não pode ser demandado para efetuar o
respectivo pagamento. O preço de venda é que representará a garantia do
pagamento dos tributos e o respectivo preço é que deverá ser, na hipótese de
necessidade de execução, o objeto da penhora. (PEDRO ROBERTO DECOMAIN.
Anotações ao Código Tributário Nacional. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 490 e 491).
Se o preço alcançado na arrematação em hasta
pública não for suficiente para cobrir o débito tributário, nem por isso o
arrematante fica responsável pelo eventual saldo. (BERNARDO RIBEIRO DE
MORAES, Compêndio de Direito Tributário, 2o vol., Rio de Janeiro: Forense, 1995,
p. 513).
Não é outra a consolidada posição da jurisprudência,
senão vejamos:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU
SOBRE
IMÓVEL
ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUB-ROGAÇÃO
QUE OCORRE SOBRE O PREÇO. PARÁGRAFO ÚNICO,
DO ART. 130, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE
IMPUTAR-SE AO ARREMATANTE ENCARGO OU
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PENDENTE, QUE PERSISTE PERANTE O
FISCO, DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO. 1. O crédito
fiscal perquirido pelo fisco deve ser abatido do pagamento,
quando do leilão, por isso que, finda a arrematação, não se
pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou
responsabilidade
tributária.
Precedentes:
(REsp
716438/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
09/12/2008,
DJe
17/12/2008; REsp 707.605 - SP, Relatora Ministra
ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 22 de março de
2006; REsp 283.251 - AC, Relator Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, Primeira Turma, DJ de 05 de
novembro de 2001; REsp 166.975 - SP, Relator Ministro
Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta
Turma, DJ de 04 de outubro der 1.999). 2. Os débitos
tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na
dicção do art. 130, parágrafo único, do CTN, fazem
persistir a obrigação do executado perante o Fisco, posto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
impossível a transferência do encargo para o arrematante,
ante a inexistência de vínculo jurídico com os fatos
jurídicos tributários específicos, ou com o sujeito
tributário. 3. Assim, é que a arrematação em hasta pública
tem o efeito de expurgar qualquer ônus obrigacional sobre
o imóvel para o arrematante, transferindo-o livremente de
qualquer encargo ou responsabilidade tributária. 4.
Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag
1246665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22/04/2010).
No mesmo sentido, são as decisões deste Tribunal:
COBRANÇA
DESPESAS
CONDOMINIAIS Ação
movida pelo condomínio contra o condômino
proprietário - Imóvel adquirido em arrematação
Responsabilidade sobre as dívidas anteriores à
aquisição que não podem ser imputadas ao réu, se não
arrematou o bem nessas condições Ausência de prova
nesse sentido Inconformismo acolhido para afastar
tais débitos Reponsabilidade do arrematante a partir
da aquisição do bem Isenção da loja do rateio das
despesas condominiais não prevista expressamente na
convenção condominial Unidade que se beneficia de
várias utilidades proporcionadas pelo condomínio -
Recurso parcialmente provido. (APELAÇÃO CÍVEL
No 0157488-63.2010.8.26.0100 Comarca: São Paulo)
TRIBUTÁRIO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO FISCAL MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2011 A 2015
Insurgência
contra r. decisão que indeferiu o pedido de conversão do
depósito em renda. Recurso interposto pelo exequente.
ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA
Créditos
tributários que se sub-rogam no respectivo preço

Inteligência do parágrafo único do artigo 130 do CTN
Nos termos do art. 130 do Código Tributário Nacional, o
arrematante não responde pelos tributos anteriores à
arrematação, sub-rogando-se os créditos tributários no
preço respectivo Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Possibilidade de conversão do depósito em renda, com o
pagamento de todos os débitos tributários referentes ao
imóvel Decisão reformada Recurso provido. (Agravo
de
Instrumento
2049383-83.2018.8.26.0000;
Relator
Eurípedes Faim; 15a Câmara de Direito Público; Foro de
São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/08/2018; Data de Registro: 07/08/2018. TJ/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
MANDADO DE SEGURANÇA Crédito Tributário
Multas e IPVA - Veículo arrematado em hasta pública
Negativa
da entidade coatora em efetivar a
transferência do bem para o nome do arrematante
(autor) em razão de débitos tributários anteriores à
emissão da carta de arrematação - Impossibilidade de
cobrança do arrematante - Aplicação por analogia do
art. 130, parágrafo único, CTN - Precedentes -
Sentença de improcedência reformada - Recurso
provido.
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. IPTU. Decisão
que indeferiu o pedido de cancelamento da penhora e
deferiu a inclusão do arrematante no polo passivo da
execução. Pretensão à reforma. Acolhimento. Alienação
judicial do imóvel ocorrida após a constituição dos
créditos tributários objetos da execução de origem.
Arrematante que não é responsável pelos débitos
pretéritos. Arrematação que é forma de aquisição
originária da propriedade imóvel. Obrigação tributária do
arrematante que surge somente a partir da alienação
judicial, na condição de contribuinte. Observância do
parágrafo único do art. 130 do CTN. Edital de hasta
pública que não poderia contrariar previsão legal de
hipótese de irresponsabilidade tributária e que, no caso
concreto, apenas noticia a existência do débito fiscal, sem
atribuir ao arrematante qualquer responsabilidade pelo
pagamento. Reforma da decisão para excluir o agravante
do polo passivo da execução e determinar o cancelamento
da penhora sobre o imóvel arrematado. Recurso provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2023599-07.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Ricardo
Chimenti; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 06/07/2018; Data de
Registro: 06/07/2018).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO
MANDADO
DE SEGURANÇA IPTU Imóvel adquirido em hasta
pública

Créditos
anteriores
à
arrematação

Subrogação no respectivo preço
CTN, art. 130,
parágrafo único Direito líquido e certo do adquirente à
obtenção de certidão negativa
Recursos desprovidos.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1007593-88.2014.8.26.0223; Relator (a): Octavio Machado
de Barros; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
03/07/2018; Data de Registro: 03/07/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
Tem-se que a lei geral acerca de débitos de imóveis
objeto de arrematação judicial é a desoneração do arrematante, que adquire o bem
livre de ônus relativos aos débitos anteriores à arrematação.
Assim, não há que se falar em legitimidade do apelante
para figurar no polo passivo da execução, pois não era proprietário do imóvel ao
tempo do fato gerador das multas impostas, não sendo responsável pela quitação
de débitos a que não deu causa.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para
determinar a reforma da r. Sentença, devendo ser realizado o desmembramento dos
débitos inscritos no Cadastro Imobiliário de n. 29.2.4.55.02.00700.001, referente às
Multas por falta de limpeza do lote (R$ 56.299,40) e a multa por construção
irregular (R$ 533,93).
MÔNICA SERRANO
Relatora